Tribunal: TJES
Processo: 5003567-81.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003567-81.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADILSON PEDRO ALMEIDA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE GUAÇUÍ

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Adilson Pedro de Almeida da Silva, em razão de prisão preventiva decretada pelo juízo da 2ª Vara de Guaçuí/ES, com base em suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Alega-se excesso de prazo na conclusão do inquérito e ausência de fundamentação para a prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas são as questões suscitadas: (i) aferir a ocorrência de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial; (ii) verificar se a prisão preventiva está adequadamente fundamentada, nos termos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de excesso de prazo não foi inicialmente enfrentada pelo juízo de origem, inviabilizando o exame por esta instância sob pena de supressão.
4. De qualquer forma, após a impetração houve o deslinde da questão junto ao primeiro grau de jurisdição, e, pela juridicidade da decisão exarada, afere-se que o caso não comporta a concessão da ordem, mesmo que fosse de ofício.

É que, reafirma-se, o prazo de conclusão do inquérito policial, em caso de investigado solto (ou ainda não submetido a prisão cautelar), é impróprio, podendo ser prorrogado a depender da complexidade das investigações.

O
reconhecimento do excesso de prazo somente é admissível quando a demora for injustificada, impondo-se a adoção de critério de razoabilidade no exame da sua eventual ocorrência. Os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são peremptórios, podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis, quando a complexidade da investigação assim exigir,
como no caso em apreço.

Ainda: O paciente foi preso bem após a decretação da prisão preventiva
,
COM MANDADO CUMPRIDO EM 12 DE
MARÇO DE 2025,
e
, mesmo diante de decisão posterior
a
impetração, que, alfim, tratou do excesso, o caso
realmente
demonstra que: 1.
A hipótese revela
a
apreensão de grande quantidade de entorpecentes de diferentes naturezas. O envolvimento de diversos agentes. A existência de estrutura de fachada para o tráfico (lanchonete com atuação delivery). A necessidade de realização de diligências investigativas complementares.
2.
O prazo
para conclusão do inquérito poderia ter sido dilatado
de acordo com as peculiaridades
apresentadas
;
3
. A razoável demora ocorria, também, em
período em que o paciente
não se encontrava recolhido;
4
. O inquérito fora,
alfim,
concluído, e a denúncia fora ofertada, não havendo que se falar em subsistência de suposta ilegalidade.

Repit
a-se
, não há comprovação nestes autos de mora injustificada.

No que se refere ao decisum que norteou a decretação da custódia cautelar, analisando-o não vislumbrei a séria pecha inerente a ausência de fundamentação.

Após minucioso relato da conduta imputada ao paciente, que retrata indícios quanto a prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, o juízo destacou com juridicidade a existência dos requisitos aptos para a decretação da prisão preventiva, e a insuficiência de medidas menos invasivas no caso concreto.

De se relembrar, inclusive, que “a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.

E ainda: Considerando que o delito alvo da apuração é extremamente grave, deve prevalecer na hipótese o
princípio da confiança no Juiz da causa
, eis que é a autoridade que verifica diretamente os elementos fático-probatórios dos autos originários, bem como as peculiaridades do caso concreto e os reflexos dos delitos perpetrados, dispondo, portanto, de totais condições para aferir a conveniência da prisão do paciente.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda SEGUNDA Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pare
s,

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ADILSON PEDRO DE ALMEIDA DA SILVA
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pela
MMª JUÍZA DE
DIREITO DA 2ª VARA DE GUAÇUÍ/ES
,
que, ao analisar os fatos relatados nos autos originários, decretou a prisão cautelar do paciente, à luz da imputada prática dos crimes de tráfico de drogas, e associação para o tráfico de drogas, à luz dos requisitos aptos para tanto.

Também como mencionado, aduz o impetrante,
em síntese
, que se revela patente o excesso de prazo para fins de conclusão do inquérito policial, e que é de todo inadequada a implementação da prisão preventiva no caso concreto.

Pois bem.

In casu, em que pese os respeitáveis argumentos externados na inicial, entendo que a pretensão não deve ser atendida por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado com o fato de que não havia deslinde, quando da impetração, junto a instância antecedente, quanto ao alegado excesso de prazo, e portanto, não havendo ato coator, de todo inadequado seria que esta Corte perfectibilizasse deslinde per saltum, suprimindo uma instância.

De qualquer forma, após a impetração houve o deslinde da questão junto ao primeiro grau de jurisdição, e, pela juridicidade da decisão exarada, afere-se que o caso não comporta a concessão da ordem, mesmo que fosse de ofício.

É que, reafirmo, o prazo de conclusão do inquérito policial, em caso de investigado solto (ou ainda não submetido a prisão cautelar), é impróprio, podendo ser prorrogado a depender da complexidade das investigações.

O
reconhecimento do excesso de prazo somente é admissível quando a demora for injustificada, impondo-se a adoção de critério de razoabilidade no exame da sua eventual ocorrência. Os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são peremptórios, podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis, quando a complexidade da investigação assim exigir,
como no caso em apreço.

Ainda: O paciente foi preso bem após a decretação da prisão preventiva
,
COM MANDADO CUMPRIDO EM 12 DE
MARÇO DE 2025,
e
, mesmo diante de decisão posterior
a
impetração, que, alfim, tratou do excesso, o caso
realmente
demonstra que: 1.
O caso revela a
apreensão de grande quantidade de entorpecentes de diferentes naturezas. O envolvimento de diversos agentes. A existência de estrutura de fachada para o tráfico (lanchonete com atuação delivery). A necessidade de realização de diligências investigativas complementares.
2.
O prazo
para conclusão do inquérito poderia ter sido dilatado
de acordo com as peculiaridades
apresentadas
;
3
. A razoável demora ocorria, também, em
período em que o paciente
não se encontrava recolhido;
4
. O inquérito fora,
alfim,
concluído, e a denúncia fora ofertada, não havendo que se falar em subsistência de suposta ilegalidade.

Repito, não há comprovação nestes autos de mora injustificada.

No que se refere ao decisum que norteou a decretação da custódia cautelar, analisando-o não vislumbrei a séria pecha inerente a ausência de fundamentação.

Após minucioso relato da conduta imputada ao paciente, que retrata indícios quanto a prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, o juízo destacou com juridicidade a existência dos requisitos aptos para a decretação da prisão preventiva, e a insuficiência de medidas menos invasivas no caso concreto.

Fora bem registrado, inclusive, que
“
De igual modo, presente o “periculum libertatis”, tendo em vista o esquema estruturado e de alta periculosidade, que certamente causa impacto negativo na comunidade. Manter os investigados em liberdade representaria, assim, um risco à ordem pública, pois indicaria a continuidade de atividades ilícitas que violam a segurança e saúde públicas. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “a necessidade de interrupção do ciclo delitivo de associações e organizações criminosas, tal como apontado no caso concreto, é fundamento idôneo para justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública”
(STJ. 6ª Turma. HC 730.721-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 23/08/2022, Info 746).

De se relembrar, inclusive, que “a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
1
”.

E ainda: Considerando que o delito alvo da apuração é extremamente grave, deve prevalecer na hipótese o
princípio da confiança no Juiz da causa
, eis que é a autoridade que verifica diretamente os elementos fático-probatórios dos autos originários, bem como as peculiaridades do caso concreto e os reflexos dos delitos perpetrados, dispondo, portanto, de totais condições para aferir a conveniência da prisão do paciente.

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA
.

1
STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.